Tribunal: STF
Processo: AI 823756
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. IPI. Correção monetária de créditos escriturais. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº 282 e 356/STF. Não cabimento de recurso contra acórdão do STJ. Matéria de fundo resolvida no Tribunal de segundo grau. Precedentes.



    1. Tendo o Tribunal concluído pela ausência de omissão, contradição ou obscuridade, caberia à parte interessada, caso entendesse ter havido negativa de prestação jurisdicional ou mesmo ausência de motivação naquele julgado, opor embargos de declaração para suscitar tais questões. Como não o fez, evidencia-se a ausência do devido prequestionamento dos arts. 5º, incisos XXXV e LIV; e 93, inciso XI, da Constituição Federal, incidindo as Súmulas 282 e 356/STF.



    2. A questão atinente à correção monetária dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos tributados, mas cujo produto final é isento (créditos escriturais), foi resolvida no acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Incabível, portanto, recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Matéria pacífica.